Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. EMPRESAS QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO. RELAÇÃO MATRIZ E FILIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença referente à ação de rescisão de contrato de cessão temporária de uso de criptoativos.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a pesquisa de bens das empresas indicadas pelo agravante-exequente, diante da necessidade do reconhecimento da existência de grupo econômico por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é necessário o reconhecimento da existência de grupo econômico, por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para deferir a pesquisa de bens das empresas indicadas pelo agravante-exequente como filiais das agravadas-executadas.
III – Razões de decidir
4. O agravante-exequente não comprovou nos autos originários a alegada relação de matriz e filial entre as empresas indicadas, ônus que lhe incumbia.

5. Não comprovada a relação de matriz e filial entre as empresas, necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a comprovação dos pressupostos legais específicos previstos no art. 50 do CC. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art.50.